Tribunal: TJSP
Processo: 2244539-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Compra e venda. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos materiais e morais. R. decisão na qual indeferidos os benefícios da gratuidade aos acionantes. Autônomos. Renda bruta de cada demandante inferior a três salários mínimos. Cabível a concessão da gratuidade processual, eis que indicada a incapacidade financeira dos demandantes. Decisão reformada. Dá-se provimento ao

Ementa:
Compra e venda. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos materiais e morais. R. decisão na qual indeferidos os benefícios da gratuidade aos acionantes. Autônomos. Renda bruta de cada demandante inferior a três salários mínimos. Cabível a concessão da gratuidade processual, eis que indicada a incapacidade financeira dos demandantes. Decisão reformada. Dá-se provimento ao recurso dos autores, tudo nos estreitos limites do agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244539-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que são agravantes
ROBERTO SANTANA DE OLIVEIRA, RICARDO MATOS SILVA e EDSON
SILVA ABADE, são agravados AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ITAÚ UNIBANCO
S/A e PAGSEGURO INTERNET S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244539-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.664
2
COMARCA DE HORTOLÂNDIA
AGVTES.: ROBERTO SANTANA DE OLIVEIRA;
RICARDO MATOS SILVA;
EDSON SILVA ABADE - (Autores)
AGVDOS.: AYMORÉ CRÉD. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A;
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A;
ITAU UNIBANCO S/A e
PAGSEGURO S/A - (Réus)
JUIZ DR. MILTON GOMES BAPTISTA RIBEIRO
V O T O No 37.664
EMENTA:
Compra e venda. Ação de repetição de indébito c.c.
indenização por danos materiais e morais. R. decisão na
qual indeferidos os benefícios da gratuidade aos acionantes.
Autônomos. Renda bruta de cada demandante inferior a três
salários mínimos. Cabível a concessão da gratuidade
processual, eis que indicada a incapacidade financeira dos
demandantes. Decisão reformada. Dá-se provimento ao
recurso dos autores, tudo nos estreitos limites do agravo.
Trata-se de agravo instrumental interposto pelos
autores, em ação de repetição de indébito c.c. indenização por
danos materiais e morais, envolvendo compra e venda de veículo
(Honda Fit, ano 2007), contra despacho de fl. 58 (54, no original),
que teria indeferido o pedido de gratuidade por eles formulado.
Alegam os agravantes não terem condições de
arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seus
sustentos e de suas famílias. Insistem que não é necessária a
condição de miserabilidade dos requerentes. Também afirmam
que juntaram declaração de pobreza, cópia da CTPS e que se
enquadram nos parâmetros para concessão do benefício.
Este Relator sorteado concedeu o pleiteado efeito
suspensivo, e não requisitadas informações foi determinada
remessa diretamente ao julgamento, não havendo citação da
parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244539-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.664
3
O valor dado à causa foi de R$ 72.000,00, em
junho/20 (fl. 19).
É o relatório.
Estão presentes, aqui, os elementos necessários
para a apreciação do pedido de gratuidade, tudo nos estreitos
limites do agravo.
Com efeito, dos documentos acostados aos autos
infere-se que os demandantes, qualificados como autônomos,
auferem renda inferior a três salários mínimos, cada um, aliado
ao fato de dois deles estarem desempregados (fls. 18 e 27, no
principal), e ainda, isentos de declaração de IR, segundo consta
às fls. 19/21; 34/36 e 42/44, nos originais.
Embora não seja pacífica a questão, reiteradamente
nesta Câmara vem prevalecendo a tese de se apreciar com rigor
a gratuidade processual. Contudo, no caso concreto, há
elementos para que se presuma a pobreza dos requerentes, pelo
já mencionado acima.
Certo, por outro lado, que os benefícios da
gratuidade não são tão amplos e absolutos, pois, nos termos do
art. 5o, LXXIV da Constituição da República, a assistência gratuita
será prestada aos que comprovarem a insuficiência de recursos,
o que ocorreu na hipótese dos autos.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se os
julgados que seguem, com negritos nossos:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Indeferimento Postulante que
aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as
despesas processuais
Quadro indiciário sinalizador da
presunção de veracidade da alegada hipossuficiência

Decisão reformada
Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2140280-89.2020.8.26.0000; Relator: Correia Lima;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos
- 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244539-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.664
4
Registro: 13/09/2020).
=======
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça -
Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz
presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a
carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF -
Indeferimento em primeira instância - Pleito de reversão -
Cabimento - A
cópia da CTPS do autor, aliada aos
demonstrativos de pagamentos revelam que o impugnante
exerce o cargo de Soldador I cuja remuneração bruta
mensal é inferior a R$ 3.000,00 e líquida em torno de R$
2.000,00 - A par disso, é Isento de Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física e o exame dos seus extrato
bancários
não
revelam
movimentações
financeiras
significativas, havendo, inclusive, dívidas/acordo em atraso
- Ausência de elementos que possam refutar a presunção
"iuris tantum" ínsita na declaração de pobreza - Decisão
reformada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2136258-85.2020.8.26.0000; Relator: Mendes Pereira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2020; Data
de Registro: 12/09/2020).
=======
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE
INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
FÍSICA. INCONFORMISMO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM
A
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA
DO
AGRAVANTE.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS.
CONCESSÃO DA BENESSE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2086363-58.2020.8.26.0000; Relator: Alberto Gosson; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajuru - Vara
Única; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro:
11/09/2020).
=======
BEM MÓVEL COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO Ação de
cobrança - Agravo de Instrumento tirado contra decisão de
Primeiro Grau que indeferiu a concessão dos benefícios da
justiça gratuita pleiteada pela autora, determinando o
recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244539-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.664
5
extinção do feito - Posicionamento "a quo" equivocado

Declaração de pobreza apresentada, bem como cópia de
holerite e da declaração do Imposto de Renda - Informações
nos autos que possibilitam a conclusão de que a agravante
se encaixa nos padrões de pessoa necessitada, fazendo jus,
portanto, ao benefício - Situação que pode ser revista, se o
caso, diante do oferecimento de impugnação - Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2102090-57.2020.8.26.0000;
Relator:
Carlos
Nunes;
Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
10a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de
Registro: 03/06/2020).
=======
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JUSTIÇA
GRATUITA

Deferimento Cabimento Previsão do art. 5o, LXXIV, da CF
que depende de prova Subjetivismo da norma constitucional
Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Agravantes que percebem valor menor que três salários
mínimos líquidos, não podendo arcar com as custas
processuais, sem prejuízo aos seus sustentos e de suas
famílias - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2161571-48.2020.8.26.0000; Relatora: Silvia Meirelles; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data
de Registro: 25/08/2020).
=======
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de indenização por danos
materiais e morais - Insurgência contra decisão que indeferiu a
justiça gratuita Tese de que não possui condições de arcar com
as custas e despesas processuais - Acolhimento
Recorrente
que, pelo que consta, não possui recursos expressivos e
aufere, pelo INSS, apenas 1 (um) salário mínimo, a título de
aposentadoria por idade
Hipossuficiência financeira da
parte que já foi reconhecida por esta Egrégia Câmara em
junho de 2019, no julgamento do agravo de instrumento no
2092066.04.2019.8.26.0000, interposto por ele nos autos de outra
ação (no 1115319-63.2018.8.26.0100)
Recurso provido para
conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2232152-25.2019.8.26.0000; Relator:
José Roberto Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244539-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.664
6
=======
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

"AÇÃO
DE
USUCAPIÃO"

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
PESSOA FÍSICA
Decisão que
indeferiu o pedido de concessão total dos benefícios da gratuidade
judicial em prol do recorrente Alegação do agravante que não
possui condição de arcar com as custas do processo sem prejuízo
do próprio sustento
Agravante, desempregado, exerce
atividade
remunerada
como
barbeiro,
auferindo
rendimentos no importe de um salário mínimo. Artigo 99,
§§ 2o e 3o do novo Código de Processo Civil
Pedido
justificado diante dos elementos existentes nos autos

Decisão reformada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2231943-90.2018.8.26.0000;
Relator:

Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ferraz
de
Vasconcelos
-
2a
Vara;
Data
do
Julgamento:
07/01/2019; Data de Registro: 07/01/2019).
=======
Processual. Impugnação à concessão do benefício da justiça
gratuita. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma
manifestada pelo impugnante. Para a concessão dos benefícios da
Lei n. 1.060/1950 é suficiente, em princípio, a apresentação da
declaração de hipossuficiência prevista em seu artigo 4o, que está
conforme à Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo
Tribunal Federal. Presunção legal de insuficiência que, in casu,
não foi elidida por elementos de convicção constantes dos
autos.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;Apelação 0011811-63.2014.8.26.0002; Relator: Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017).
=======
MEDIDA CAUTELAR. Gratuidade da justiça. Presunção relativa de
miserabilidade do réu confirmada pelos elementos dos
autos. Benefício mantido.Bloqueio de valores depositados em
demanda trabalhista. Indeferimento da petição inicial por inépcia
sem oportunizar prazo para correção do vício. Direito subjetivo à
emenda cerceado. Interesse processual demonstrado. Acesso à via
judicial justificado ainda que por implementação superveniente.
Sentença anulada. Extinção afastada. Requisitos da cautelar
preenchidos. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244539-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.664
7
0026064-75.2013.8.26.0007; Relator: Gilson Delgado Miranda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém
- 3a Vara; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data de Registro:
26/04/2017).
Assim,
considerando
que
os
agravantes
apresentaram documentos aptos a demonstrar que seriam
pessoas pobres na acepção jurídica do termo, outro caminho não
poderia ser o deste julgado a não ser o provimento.
Se for o caso, que oportunamente venha impugnação.
Ante ao exposto, dá-se provimento ao recurso
dos acionantes, para conceder as benesses da gratuidade, tudo
nos estreitos limites do agravo.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado